Tribunal: TJMT
Processo: 1023998-91.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023998-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIRIAN KARYNNE PEREIRA DE MELO - CPF: 058.611.021-63 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIÇOS BANCÁRIOS –ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – BAIXA APÓS O PAGAMENTO – INOCORRÊNCIA DE MANUTENÇÃO – HISTÓRICO QUE DEMONSTRA TER DEIXADO DE CONSTAR COMO “VENCIDO” HÁ MAIS DE TRÊS ANOS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO "
DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS
” (DÁ-ME OS FATOS QUE LHE DAREI O DIREITO) – POSSIBILIDADE DE APLICAR AS REGRAS DA EXPERIÊNCIA COMUM E CONSIDERAR OS FATOS PUBLICOS E NOTÓRIOS AINDA QUE NÃO ALEGADOS – PEDIDO NAS RAZÕES RECURSAIS APENAS DE REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – RESPEITO AO PRINCÍPIO
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM
– MINORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao decidir “o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial” (CPC, art. 375).

Os fatos públicos e notórios não carecem de prova, nem de alegação, nos termos da máxima, “notoria non agent probatione”, podem e devem ser considerados pelo Juiz decidir, em face ao disposto no art. 374, inciso I, do CPC, “in verbi”s: “Não dependem de prova os fatos: I – notórios;”

Observação dos axiomas "Da mihi factum, dabo tibi ius” (Dá-me os fatos que lhe darei o Direito), e "Iura novit curia – (O juiz conhece o Direito).

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, como o histórico informa a situação mês a mês, facilmente pode ser constatado se após a quitação permaneceu ou não a informação negativa.

Se no mês seguinte à quitação, no histórico deixa de constar informação de débito vencido, significa que não existe mais a dívida, logo, não há mais informação negativa.

Se no mês seguinte após a quitação da dívida foi baixada a informação de débito vencido, não há falha na prestação do serviço pela instituição financeira, assim não é devida indenização a título de dano moral.

Se o recorrente pleiteia nas razões recursais tão somente a redução do valor da condenação a título de dano moral, em face ao brocardo latino “tantum devolutum quantum appellatum”, deve ser apenas reduzido.

Na indenização a título de dano moral, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora, incidem a partir da citação.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarou inexistente o débito inserido pelo Recorrente, no SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil, no valor de R$ 1.329,00 e o condenou a pagar o valor de R$ 8.000,00 a título de dano moral, com correção monetária pela variação do INPC a partir de então e de juros a partir do evento danoso. O Recorrente alega o valor da condenação a título de dano moral é exorbitante e pleiteia a sua redução e alteração do termo inicial da fluência dos juros, que pretender ser após o arbitramento.

A Recorrida apresentou contrarrazões recursais, onde alega que, em conformidade com o enunciado da Súmula 323 do STJ, o prazo máximo para a manutenção da negativação em órgãos de proteção ao crédito do nome do devedor é de cinco anos. Diz que o banco recorrente, na contestação, confirmou que houve acordo administrativo e que este fora devidamente adimplido pelo Recorrido; que a natureza jurídica do SCR e restritiva; que não deve ser aplicada a Súmula 385 do STJ, por ser a restrição mais antiga e pugna pelo improvimento do recurso.

Na exordial, distribuída em 17/05/2023, a Recorrida alega que, recentemente, tentou adquirir um cartão de crédito e aquisição parcelada de um bem móvel junto à loja popular que admitem crediário sendo cerceado seu crédito. Diz que ao realizar diligência administrativa com o fito de resolver o impasse, fora surpreendida com anotação de suposta dívida prescrita junto ao Requerido, decorrente de anotações registradas no sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN), com a nomenclatura vencido em 11/2019, no importe de R$ 1.329,00, persistindo a manutenção até o momento, restando clarividente a má prestação de serviços e causando diversos prejuízos consoante extrato juntado. Afirma que o apontamento inscrito pelo Requerido é ilegal, arbitrário e impede que novos bancos forneçam serviços indispensáveis na sociedade atual a saber: cartão de crédito, conta corrente com cheque especial e cerceamento de crédito. E que inexiste dúvida que a manutenção da inscrição do débito, pelo requerido, de dívida prescrita, decorrente da manutenção indevida totalmente arbitrária e ilegal. Diz que o Requerido sequer lhe notificou previamente acerca da inscrição do seu CPF/MF junto ao Banco Central e ainda que o tivesse feito, não poderia constar a dívida prescrita no cadastro.

Na contestação o Recorrente arguiu a ocorrência da prescrição, que diz ser de três anos, argumenta que há diferença entre o SCR e os órgãos de proteção ao crédito, pois aquele não possui natureza de cadastro desabonador, que não existe registro de pagamento em atraso em nome da autora junto ao SCR. Aduz que a autora sabia que devia ao Banco de modo que sua pretensão é a própria definição de alegar torpeza em favor próprio, com vistas ao locupletamento ilícito. E que não há dano moral.

Na impugnação, à contestação, a Recorrida diz que independente de contrato assinado o objeto da ação não é a discussão sobre suposto negócio jurídico, mas sim acerca da manutenção da inscrição de divida prescrita junto ao Banco Central.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023998-91.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente:

Banco Bradescard S.A

Recorrida:

Mirian Karynne Pereira de Melo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de setembro de 2023.

VOTO

Colendos pares;

Ao julgar o Magistrado está autorizado a aplicar as regras de experiência comum subministradas pelo que ordinariamente acontece, a teor do art. 375, do Código de Processo Civil, que dispõe:
“O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial”
.

O julgador tem ampla liberdade na apreciação das circunstâncias dos autos e valoração das provas, pode desconsiderar aquelas que são incoerentes, contraditórias ou impertinentes, ou, mesmo considerar que as provas juntadas comprovam o contrário que pretende comprovar, justamente por serem contraditórias, em face às regras de experiência comum.

Os fatos públicos e notórios, por serem de conhecimento geral, não carecem de prova, nem de alegação,
com base na máxima, notória “
non agent probatione”
,
e podem e devem ser considerados pelo Juiz decidir, em face ao disposto no art. 374, inciso I, da legislação processual civil,
in verbis
:
“Não dependem de prova os fatos: I – notórios;”

Primeiramente, como é público e notório, somente as instituições financeiras têm acesso às informações do SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil, as lojas de comércio não tem acesso as referidas informações, assim, há dúvida sobre a veracidade da alegação contida na exordial da Recorrida de que não pode efetuar compra junto a LOJA POPULAR, por causa da referida anotação. A autora sequer informou onde está localizada a LOJA POPULAR em Cuiabá.

Analisando as informações contidas no SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil, juntado na petição inicial, não há verossimilhança nas alegações da Recorrida, não é possível precisar, se por ignorância ou má-fé.

Como se vê, no referido documento, consta que no mês de novembro de 2019 havia um débito vencido no valor de R$ 1.329,00, porém como se observa no mês de dezembro do mesmo ano não mais consta a existência de tal débito.

Há existência de anotações de dívida “A VENCER” é normal, principalmente com cartão de crédito, em que o consumidor, mensalmente, sempre tem dívida a vencer, em razão das compras a crédito, que são pagas na data do vencimento.

Só constará a existência de “VENCIDO” se não efetuar a quitação da fatura na data do seu vencimento, e, uma vez paga deixa de existir a anotação de dívida vencida, no próximo mês.

Por ausência de previsão legal e ser norma do Banco Central do Brasil, não há necessidade de a instituição financeira previamente notificar o consumidor nas anotações do SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil.

O Banco Central do Brasil emite histórico de dívidas a vencer, vencida e prejuízo, durante determinado período, mês a mês, se a dívida persistir continuará constando no próximo mês, se inexistir a divida não mais constará no próximo mês.

Para melhor visualização apresento abaixo as anotações no SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil, referente ao banco Recorrente, juntadas pela Recorrida, onde se vê que no mês de dezembro de 2019 em diante não mais existia a anotação de Vencido, no valor de R$ 1.329,00.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

SCR - Sistema de Informação de Crédito

Relatório de Informações Resumidas

Nome: MIRIAN KARYNNE PEREIRA DE MELO

Data base inicial: 11/2019 - Data base final: 04/2023

Mês/Ano

instituição financeira

A Vencer

Vencido

Prejuízo

nov/19

BANCO BRADESCARD S.A.

430

1.329

0

32

1.329

0

dez/19

BANCO BRADESCARD S.A.

1.898

0

0

1.499

0

0

jan/20

BANCO BRADESCARD S.A.

849

0

0

fev/20

BANCO BRADESCARD S.A.

942

0

0

mar/20

BANCO BRADESCARD S.A.

983

0

0

abr/20

BANCO BRADESCARD S.A.

665

0

0

mai/20

BANCO BRADESCARD S.A.

931

0

0

jun/20

BANCO BRADESCARD S.A.

897

0

0

jul/20

BANCO BRADESCARD S.A.

822

0

0

ago/20

BANCO BRADESCARD S.A.

673

0

0

set/20

BANCO BRADESCARD S.A.

1.214

0

0

out/20

BANCO BRADESCARD S.A.

1.208

0

0

nov/20

BANCO BRADESCARD S.A.

969

0

0

dez/20

BANCO BRADESCARD S.A.

777

0

0

jan/21

BANCO BRADESCARD S.A.

618

0

0

fev/21

BANCO BRADESCARD S.A.

431

0

0

mar/21

BANCO BRADESCARD S.A.

0

457

0

abr/21

BANCO BRADESCARD S.A.

0

0

0

mai/21

BANCO BRADESCARD S.A.

0

0

0

jun/21

BANCO BRADESCARD S.A.

0

0

0

jul/21

BANCO BRADESCARD S.A.

0

0

0

ago/21

BANCO BRADESCARD S.A.

0

0

0

set/21

BANCO BRADESCARD S.A.

0

0

0

out/21

BANCO BRADESCARD S.A.

0

0

0

nov/21

BANCO BRADESCARD S.A.

0

0

0

dez/21

BANCO BRADESCARD S.A.

0

0

0

jan/22

BANCO BRADESCARD S.A.

0

0

0

fev/22

BANCO BRADESCARD S.A.

0

0

0

mar/22

BANCO BRADESCARD S.A.

0

0

0

abr/22

BANCO BRADESCARD S.A.

0

0

0

mai/22

BANCO BRADESCARD S.A.

0

0

0

jun/22

BANCO BRADESCARD S.A.

0

0

0

jul/22

BANCO BRADESCARD S.A.

0

0

0

ago/22

BANCO BRADESCARD S.A.

0

0

0

set/22

BANCO BRADESCARD S.A.

0

0

0

out/22

BANCO BRADESCARD S.A.

0

0

0

nov/22

BANCO BRADESCARD S.A.

0

0

0

dez/22

BANCO BRADESCARD S.A.

0

0

0

jan/23

BANCO BRADESCARD S.A.

0

0

0

fev/23

BANCO BRADESCARD S.A.

0

0

0

mar/23

BANCO BRADESCARD S.A.

0

0

0

A Recorrida não informa em que data tentou fazer compras a prazo na LOJA POPULAR, mas diz que foi “recentemente”, presumindo-se que foi há alguns dias ou há alguns meses.

Deve ser ressaltado que, mesmo se fosse considerada verdadeira a alegação a Recorrida de que, recentemente, não conseguiu crédito na LOJA POPULAR, por causa da anotação no SCR, essa empresa, ao analisar o histórico, certamente constataria que a dívida no valor de R$ 1.329,00 junto ao Recorrido deixou de existir desde o mês de dezembro de 2019, não teria lógica deixar de lhe conceder crédito por esse motivo.

Deve ser ressaltado que nos autos não há prova sequer da existência da LOJA POPULAR, muito menos que a Recorrente compareceu no mencionado estabelecimento, tentou efetuar compras e que foi negado crédito em razão da referida anotação no SCR.

Por isso, como já dito, não há verossimilhança nas alegações da Recorrida, que cheira litigância de má-fé, por alterar a realidade dos fatos, com o intuito de obter vantagem indevida, e repito, não é possível precisar, se por ignorância ou má-fé. Porém, aparentemente, parece ser de má-fé, pois a Recorrida está representada nos autos por advogado e presume-se que este tenha conhecimento, por serem público e notório, de como são feitas as anotações, baixas constantes do relatório do SCR do BACEN.

Verifico que a Recorrida possui outras anotações no SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil, porém inseridas pela Caixa Econômica Federal, NU Pagamentos S.A Instituição de Pagamento e NU Financeira S.A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.

A rigor, diante das circunstâncias acima mencionadas, diante da ausência de veracidade, bem como de alegação inverídica da Recorrida, de que o seu nome continua com informação negativa, quando, na verdade, desde o mês de dezembro de 2019, não há mais informação desabonadora, não deveria ter sido fixado indenização a título de dano moral.

Porém, no recurso a Recorrente não requer que o pedido inicial seja julgado improcedente, pede apenas a redução do valor da condenação a título de dano moral, e, na decisão do recurso deve ser respeitado o brocardo latino “
tantum devolutum quantum appellatum
”, que transfere ao órgão revisional conhecimento somente da matéria impugnada, nos limites da impugnação, salvo matérias examináveis de oficio, o que não é o caso, pois a natureza jurídica é apenas patrimonial.

No tocante aos juros de mora, que pretende o Recorrente que estes passem fluir a partir do arbitramento e não do evento danoso. Entendo que deve ser acolhido em parte, pois a Recorrida não nega a existência de relação jurídica, de forma que em se tratando de responsabilidade contratual os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do disposto no art. 405 do Código de Processo Civil, consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto
, conheço o recurso inominado,
dou-lhe parcial provimento
,
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 1.000,00 (um mil reais) e
altero
o início da fluência dos juros de mora a partir da citação. Deixo de condenar o Recorrente a pagar honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso, que lhe deu provimento em parte substancial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023